Tribunal: TJDFT
Processo: 0757776-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. MATERIALIADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL MANTIDA. AGRAVANTE. PROMESSA DE RECOMPENSA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, consistente no transporte de aproximadamente 19 kg (dezenove quilos) de skunk em rodoviária interestadual, pleiteando a revisão da dosimetria, a alteração do regime prisional, o reconhecimento da detração e do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a natureza e a quantidade da droga autorizam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se incide a agravante do art. 62, IV, do Código Penal sem configurar bis in idem; (iii) determinar se é cabível a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas; (iv) verificar a adequação do regime inicial após o redimensionamento da pena; (v) analisar a possibilidade de detração penal; e (vi) examinar se o réu tem direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza (skunk) e a elevada quantidade de droga apreendida (aproximadamente 19 kg) justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciarem maior gravidade concreta da conduta.
4. A agravante do art. 62, IV, do Código Penal não incide no crime de tráfico de drogas quando relacionado à atuação como transportador, pois a promessa de pagamento integra a própria dinâmica delitiva, configurando bis in idem.
5. A ausência de trânsito em julgado de condenação anterior impõe o afastamento da agravante da reincidência.
6. A causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas incide independentemente da efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração da intenção de praticar o tráfico interestadual, inclusive quando a prisão ocorre em local de embarque.
7. A redução da pena para patamar inferior a 8 (oito) anos e a primariedade do agente impõem o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.
8. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução.
9. Não são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade nem a suspensão condicional da pena por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.